Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. ART. 520, INC. IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No cumprimento provisório de sentença, em conformidade com a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual.

2. A regra prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, no sentido de que a caução deve ser exigida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o Executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC ou diante da premente necessidade do Exequente.

3. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC, notadamente, quando o Exequente não possui bens suficientes para possibilitar o ressarcimento ao Executado, em sobrevindo modificação na sentença exequenda.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.